Tribunal: TJMT
Processo: 1050224-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050224-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CANDIDA ESCOLASTICA RODRIGUES DE AMORIM NUNES - CPF: 346.400.881-91 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no: 1050224-02.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: CÂNDIDA ESCOLÁSTICA RODRIGUES DE AMORIM NUNES.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento do terço constitucional de férias dos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023, referentes ao período efetivamente trabalhado, com dedução das verbas eventualmente pagas e observância do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à reclamante a condenação do reclamado ao pagamento do décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente aos períodos laborados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da reclamante para função de Apoio Administrativo Educacional pelo Estado de Mato Grosso, nos períodos indicados, atendeu aos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, não havendo irregularidade que justifique o pagamento de FGTS.

Restou comprovado nos autos, mediante documentação juntada, o pagamento do décimo terceiro salário relativo aos anos de 2019, 2021 e 2022, inexistindo valores em aberto a serem adimplidos.

A ausência de pagamento do terço constitucional de férias foi constatada nos documentos apresentados, cabendo ao reclamado o ônus da prova para infirmar a alegação, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença de primeiro grau se mostra correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária regular com fundamento na Lei Complementar Estadual no 600/2017 não gera direito automático ao recebimento de FGTS.

A comprovação documental de pagamento do décimo terceiro salário afasta a pretensão de nova condenação.

A ausência de pagamento do terço constitucional de férias enseja condenação do ente público, cabendo a este o ônus da prova quanto ao adimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VIII e XVII; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 273220378), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do terço constitucional, referente aos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023, calculados sobre 30 dias, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo-se as verbas eventualmente pagas e respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Determinou-se, ainda, que o valor seja atualizado na forma dos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional no 113/2021, extinguindo-se, por fim, o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a demandante afirma que a sentença recorrida padece de “error in judicando”, sob o argumento de que somente recebeu as férias proporcionais do período laborado.

Postula, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, para que o reclamado seja condenado ao pagamento do décimo terceiro salário e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes aos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, denota-se pela documentação juntada ao ID no 273220361/273220365, que a reclamante laborou para o Estado de Mato Grosso, na função de Apoio Administrativo Educacional Elementar, sob a matrícula no 292912, nos seguintes períodos: fevereiro a novembro de 2019; novembro de 2021, junho a dezembro de 2022 e abril e maio de 2023, totalizando 20 meses, havendo um lapso de 1 (um) ano em 2020. Dessa forma, o período laborado em 2019 sequer pode ser somado aos demais períodos de 2021, 2022 e 2023.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado no âmbito estadual, prevê:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original) (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original). (grifei).

Assim, com base na documentação apresentada pela demandante, ficou comprovado que não houve irregularidades em sua contratação, com relação aos períodos descritos na inicial, sendo indevido o pagamento de FGTS.

Quanto às férias e ao décimo terceiro salário, restou comprovado pelos documentos de ID no 273220362, ID no 273220363 e ID no 273220365 o pagamento das respectivas verbas referentes aos anos de 2019, 2021 e 2022, não fazendo jus a reclamante ao pagamento de valores já recebidos.

Por fim, com relação ao terço constitucional, pela documentação trazida pela demandante, observa-se que o adicional não foi pago. Ademais, o reclamado não logrou êxito em desconstituir a alegação da recorrente, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, a sentença não merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025